Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno.
2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.